Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703108-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTES: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA APELADOS: CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eduardo Lahorgue de Ortegal (ID no 47013954) e por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA e Outra contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcialmente o provimento ao recurso do autor, bem como conheceu e negou o provimento ao recurso das rés (ID no 46757820). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO